Tribunal: TJES
Processo: 5017293-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017293-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO BORGES DA ROCHA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0003101-87.2022.8.08.0030. A prisão preventiva foi decretada em razão da suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP), tortura (art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03). O impetrante alega excesso de prazo, considerando que o paciente está custodiado há mais de dois anos sem a finalização da fase de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, caracterizando constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se é cabível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser aferido exclusivamente por critério matemático, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (CF, art. 5º, LXXVIII; STJ, HC 707.047/AM).

4. O processo apresenta marcha regular, com realização de audiência de instrução em 15/05/2024 e andamento subsequente, incluindo a juntada de documentos e manifestações pendentes das partes, o que demonstra ausência de inércia processual por parte do Poder Judiciário.

5. O tempo de custódia do paciente é justificado pela complexidade do caso, que envolve três réus com patronos distintos, múltiplas acusações graves e necessidade de realização de perícia técnica (Laudo de Microcomparação Balística), bem como pelo impacto do processo de digitalização dos autos, reconhecido como causa justificadora pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC 787037/MG).

6. A prisão preventiva já foi reanalisada e reiteradamente mantida em diversas oportunidades, atendendo aos requisitos legais e assegurando a excepcionalidade da medida.

7. Não foi apresentada prova pré-constituída que demonstre o alegado constrangimento ilegal, sendo o habeas corpus inadequado para dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de inércia processual do Poder Judiciário.

2. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus, acusações graves e produção de prova pericial, justifica eventual prolongamento da instrução criminal, desde que observado o curso regular do processo.

3. A reiteração e manutenção da prisão preventiva por decisão fundamentada afastam a alegação de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a"; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

STJ, AgRg no HC 787037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus impetrado
em favor d
e

FÁBIO BORGES DA ROCHA
contra
suposto
ato coator
imputado ao

J
U
ÍZO
DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

que,

nos autos nº
0003101-87.2022.8.08.0030,
relativo
à suposta prática d
o
s
crime
s
previsto
s
no art.
121
,

§2º
, inciso
s
II
e IV
, do Código Penal,
no art. 1º, inciso I, alí
ne
a “a”, da Lei nº 9.455/97
e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
,
mantém
a sua prisão
preventiva
.

O impetrante alega, em s
íntese
,
a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que
se encontra custodiado há
mais de dois
anos
, não havendo
ainda a
finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com
ou sem
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
com
a
consequente e
xpedição de alvará de soltura
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 10959532
).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
14
/
11
/202
4
(ID
10976560
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

11185260
).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

FÁBIO BORGES DA ROCHA
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

que,

nos autos nº 0003101-87.2022.8.08.0030, relativo à suposta prática dos crimes previstos no art. 121,

§2º, incisos II e IV, do Código Penal, no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado há mais de dois anos, não havendo ainda a finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 26/06/2022, o paciente foi preso temporariamente em 09/08/2022 e no dia 06/09/2022 foi recebida a denúncia e convertida a custódia do acusado em prisão preventiva.

A audiência de instrução foi realizada em 15/05/2024, oportunidade na qual foram ouvidas quatro testemunhas e realizados os interrogatórios dos réus, bem como foi determinada a juntada de documentos, dentre eles o Laudo de Exame de Microcomparação Balística.

Com a juntada do referido exame pericial, foi determinada, em decisão datada de 23/10/2024, a intimação do Ministério Público para manifestação e para apresentação de alegações finais em forma de memoriais e, em seguida, a intimação da defesa dos réus.

Diante disso, o feito encontra-se aguardando a juntada dos memoriais pelas partes.

Insta salientar, igualmente, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia, a saber, em 21/10/2022, 27/03/2023, 21/06/2023, 07/12/2023, 02/05/2024, 30/07/2024, 23/10/2024 e 12/11/2024.

Verifico, outrossim, que os autos foram enviados para o processo de digitalização em setembro de 2023, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com três réus com patronos distintos, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.